Tribunal: STF
Processo: RE 87600
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
1. O ACÓRDÃO QUE O STF PROFERIU NO RE 84.994 EM 13.4.77 JULGOU QUE E
INCONSTITUCIONAL O ART. 1 DA LEI PAULISTA N. 10.421/71.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM QUE O ESTADO DE SÃO PAULO DISCUTE
MATÉRIA PERTINENTE A CITADA NORMA INCONSTITUCIONAL. DISCORDANCIA QUE
NÃO SE CONFIGURA NO CASO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE TAIS EMBARGOS.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE.